Tribunal: TJDFT
Processo: 0702431-85.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MPDFT. CRIME DE TORTURA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA ATUALIDADE. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prisão cautelar é medida de natureza subsidiária e excepcional, que deve ser imposta ou mantida apenas quando atendidos, por meio de decisão judicial fundamentada, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2. A prisão preventiva pressupõe a presença concomitante do fumus comissi delicti (indícios de autoria e prova da materialidade) e do periculum libertatis, entendido este como o perigo concreto que a permanência do autor do fato em liberdade possa acarretar para a investigação criminal, para a efetividade do Direito Penal ou para a segurança da coletividade.
3. Não configurado o periculum libertatis no caso concreto, por ausência de riscos atuais que justifiquem a segregação cautelar, em respeito ao princípio da atualidade, não há falar em decretação da prisão preventiva da recorrida.
4. Recurso conhecido e desprovido.